Tribunal: TJDFT
Processo: 0730680-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA POUPANÇA E CONTA-CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA.
1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. É vedada a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a 40 salários mínimos. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente.
4. O ônus de comprovar que a conta poupança não está sendo utilizada de forma desvirtuada é do devedor executado. Na hipótese dos autos, mesmo devidamente intimado para juntar extratos bancários, o agravado quedou-se inerte, razão pela qual deve prevalecer a presunção de que os valores não possuem natureza de poupança, e que, portanto, devem responder pela dívida.
5. Recurso conhecido e provido.